Tribunal: TJMT
Processo: 1028736-80.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028736-80.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), KARINA MERLINO AVILA FINATO - CPF: 846.141.451-91 (APELADO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDADO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. ATROFIA MEDULAR ESPINHAL (AME). TEMA N.° 1.097, DO STF, E IRDR N.° 12, DO TJMT. DIREITO À JORNADA ESPECIAL COM BASE EM PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O DIREITO À REDUÇÃO DE JORNADA EM PERCENTUAL A SER FIXADO TECNICAMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sapezal, MT contra sentença que julgou procedente o pedido inicial determinando a redução de 50% da jornada de trabalho de servidora pública municipal, sem prejuízo de remuneração e sem compensação, para acompanhar filho menor com deficiência. A sentença fundamentou-se no Tema n.º 1.097, do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se é possível a aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal n.º 8.112/1990 a servidor público municipal, à luz do Tema n.° 1.097, do STF;

(ii) estabelecer se a legislação municipal que limita a duração da redução da jornada a duas horas prevalece sobre o tema;

(iii) determinar se a redução da jornada pode ser fixada judicialmente em 50%, ou se deve ser definida após perícia médica oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 1.237.867/PR (Tema n.° 1.097), reconhece a aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei n.º 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, em caso de omissão ou inadequação legislativa local, como forma de assegurar o princípio da igualdade substancial e os direitos fundamentais das pessoas com deficiência.

4.
A legislação municipal ao limitar a redução da jornada a 02 (duas) horas contraria o direito fundamental à igualdade material, sendo afastada pelo precedente vinculante do STF e pela tese fixada no IRDR n.º 12 do TJMT, que também reconhece a eficácia plena do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei n.º 8.112/1990.

5.
A fixação do percentual de jornada especial não compete diretamente ao Judiciário, mas sim à Administração Pública, devendo ser precedida de avaliação técnica individualizada realizada por junta médica oficial, nos moldes do disposto no art. 98, § 2º, da Lei n.º 8.112/1990.

6.
A ponderação entre a proteção dos direitos fundamentais da criança com deficiência e o interesse público na prestação dos serviços administrativos deve ser feita à luz da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança (CF, art. 227) e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada com status constitucional (Decreto n.º 6.949/2009).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “É aplicável aos servidores públicos municipais o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei n.º 8.112/1990, por força do Tema n.° 1.097 do STF, quando a legislação local for omissa ou incompatível com os princípios constitucionais de proteção à pessoa com deficiência. A concessão da jornada especial ao servidor com dependente com deficiência exige avaliação por junta médica oficial, com análise do grau de necessidade do acompanhamento e definição do percentual de redução de jornada.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, § 2º e § 3º, 37 e 227; Lei n.º 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Decreto n.º 6.949/2009; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.237.867/PR, Tema 1.097, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.01.2023; TJMT, IRDR n.º 1010280-59.2025.811.0000, Tema 12, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 30.07.2025; TJSP, Apelação Cível n.º 1004527-56.2024.8.26.0577, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 30.04.2025; TJMS, MS n.º 1406900-33.2025.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 09.06.2025; TJMT, Recurso Inominado n.º 1033804-50.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 19.09.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1028736-80.2023.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 330073391):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL, SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO E SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA
proposta por
KARINA MERLINO AVILA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
.

Aduz a inicial que “
a autora é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de professora com licenciatura em pedagogia - 30horas, lotada na EMEI SANTO ANTONIO, com matrícula nº 14945. Ocorre que, a autora é genitora do menor Guilherme Avila Meira, nascido em 14/02/2022, atualmente com 1 ano e 9 meses de idade, conforme certidão de nascimento anexa, portador de AME - ATROFIA MEDULAR ESPINHAL (TIPO 1), que possui diversas necessidades especiais e consequentemente depende de assistência integral e acompanhamento pela genitora nas suas necessidades diárias, conforme comprova o laudo médico anexo
”.

Estende afirmando que “
a autora pleiteou junto ao requerido em 10/11/2023, conforme protocolo anexo, com base na tese fixada no Tema 1.097 do STF, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para acompanhar e cuidar do filho menor. O fato é que, para a surpresa da autora, o pleito em questão foi indeferido sob alegação de que o requerido possui legislação própria, Lei Municipal nº 1.852/2013 que autoriza a redução de jornada laboral de no máximo 02 horas diárias ao servidor municipal, que possua dependente portador de deficiência física ou mental, e que, aliás, a autora já é beneficiária, conforme documento anexo
”.

Segue aduzindo que “
o fato é que a redução concedida à autora de 2horas diária é insuficiente para permiti-la prestar assistência necessária que seu filho menor necessita, razão pela qual propõe a presente ação, a fim de que lhe seja concedido a redução da jornada laboral na proporção de 50% sem prejuízo da remuneração recebida e sem necessidade de compensação e sem prejuízo salarial”
.

Por essas razões, REQUER, “
que seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a redução da jornada de trabalho da Requerente em 50% (cinquenta por cento), sem necessidade de compensação de jornada e sem redução salarial, enquanto permanecer a necessidade de assistência e dependência econômica do filho menor da autora, Guilherme Avila Meira
”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e pela procedência da demanda.

Discorreu sobre as deduções pretendidas, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

LIMINAR DEFERIDA (ID. 135875349).

MANIFESTAÇÃO da Requerente em ID. 143800751 informando o DESCUMPRIEMTNO da LIMINAR.

DECISÃO em ID. 144045600 REITERANDO a MEDIDA LIMINAR.

CONTESTAÇÃO apresentada pelo REQUERIDO pugnando pela total IMPROCEDÊNCIA dos pedidos (ID. 155602438), sustentando que a Administração Pública Municipal possui legislação específica sobre o assunto (Lei Municipal nº 1024/2008, alterada pela Lei nº 1852/2013), que autoriza redução de jornada de trabalho em, no máximo, 02 (duas) horas diárias, sendo desnecessária a aplicação por analogia da legislação federal.

IMPUGNAÇÃO em ID. 159337660.

DESPACHO de ESPECIFICAÇÃO de PROVAS em ID. 182826892, no qual ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Após, vieram-me os autos em CONCLUSÃO.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

DO MÉRITO

Confirme acima relatado, trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL, SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO E SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA
proposta por
KARINA MERLINO AVILA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP,
objetivando, em síntese, a redução de sua jornada de trabalho em 50%, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, com fundamento no fato de ser mãe e responsável por menor portador de Atrofia Medular Espinhal (Tipo 1) - AME e outras comorbidades, conforme comprovado nos autos.

Pois bem!

O cerne da controvérsia gira em torno da possibilidade de redução de jornada de trabalho de servidora pública municipal que possui filho portador de deficiência, especificamente AME - Atrofia Medular Espinhal (Tipo 1), sem compensação de horário e sem prejuízo remuneratório.

No caso dos autos, há que se considerar que se trata de criança em desenvolvimento, com AME - Atrofia Medular Espinhal (Tipo 1), que necessita de acompanhamento multidisciplinar diário, com cuidados especiais intensivos, de modo que a carga horária desempenhada pela Requerente, mesmo reduzida em apenas 2 horas conforme legislação municipal, torna dificultoso a dispensa de todos os cuidados necessários ao filho.

A Requerente é a única responsável pelo cuidado diário do menor. Impor-lhe jornada de trabalho que não permita o acompanhamento médico e terapêutico adequado do filho, além de violar princípios constitucionais, representa um risco real à integridade e ao desenvolvimento da criança.

Vejamos o que dispõe o artigo 227 da Constituição Federal:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil; II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação”.

Ainda, dispõem os artigos 3ª ao 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.69/90):

“Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.097 (RE 1.237.867/SP), fixou a seguinte tese:

“Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicável, para todos os efeitos, o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/90”.

O § 3º do referido artigo prevê que:

“As disposições constantes do § 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência”.

Embora o Município de Sinop possua legislação específica (Lei Municipal nº 1024/2008, alterada pela Lei nº 1852/2013) que prevê redução de jornada de até 02 horas diárias, tal norma não pode sobrepor-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, que tem eficácia vinculante e erga omnes.

Portanto, ao reconhecer o direito à jornada especial sem necessidade de compensação, o STF estendeu tal prerrogativa a todos os entes federativos, vedando, inclusive, que normas locais se sobreponham ou imponham limites mais restritivos.

Nesse sentido, excertos de julgados E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO O DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL TEMA 1097 DO STF. RECURSO PROVIDO.
Em que pese à ausência de previsão em lei estadual a respeito da redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de transtorno do espectro autista, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à criança, como também as normas nacionais e a convenção internacional, que impõe deveres, por isso, restando comprovada a necessidade da servidora pública estadual em prestar assistência a seu filho com autismo, deve a sua carga horária ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida.
Ao ser julgado o Recurso Extraordinário 1.237.867/SP, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral, firmou o entendimento pela Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência (Tema 1097). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1036049-08.2021.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/04/2023 – grifo nosso).

Recurso Inominado: 1000067-58.2021.8.11.0024 Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Recorrente (s): ELIANE DAS GRASSAS ROCHA GONCALVES Recorrido (s): ESTADO DE MATO GROSSO Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO Data do Julgamento: 30/11/2021 EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – GENITORA RESPONSÁVEL POR MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% – PEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 607/2018 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM ABATIMENTO – NORMA LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO – NORMA CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL PROTETIVA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DEVER SOCIAL DE VELAR PELOS INTERESSES DO SER EM DESENVOLVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ação na qual a parte promovente justifica que é genitora e responsável por filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID – 10), necessitando de assistência permanente, razão por que pretende a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, com fulcro na Lei Complementar nº 607/2017, que assegurou o direito à redução da jornada em casos semelhantes
. O pedido tem lastro no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar nº 607, de 2 de outubro de 2018) que assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração. Todavia, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 607/2018, de modo que inexiste ato normativo a embasar o pedido. A despeito da ausência de previsão legal para embasar o pedido de redução da carga horária, há que se considerar o preceito constitucional que garante a proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, dever que incumbe ao Estado, à sociedade e à família
. Diante da necessidade comprovada de prestar assistência permanente ao filho com autismo, deve a carga horária do servidor público ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida, mesmo sem a expressa previsão em lei estadual, pois isso se mostra como reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência, assim como da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1º, III, da Constituição Federal. Sentença reformada.
Recurso provido. (TJ-MT 10000675820218110024 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 30/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/12/2021 – grifo nosso).

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO O DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL. TEMA 1097 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.
Em que pese à ausência de previsão em lei municipal a respeito da redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar da filha menor, portadora de transtorno do espectro autista, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à criança, como também as normas nacionais e a convenção internacional, que impõe deveres, por isso, restando comprovada a necessidade da servidora pública municipal em prestar assistência a sua filha com autismo, deve a sua carga horária ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida. Ao ser julgado o Recurso Extraordinário 1.237.867/SP, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral, firmou o entendimento pela possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência
(Tema 1097). (TJ-MT - RI: 10002981720228110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023 – grifo nosso).

No presente caso, o filho da Requerente possui diagnóstico de AME - Atrofia Medular Espinhal (Tipo 1), conforme laudo médico (ID. 135538847), demandando intenso acompanhamento terapêutico multidisciplinar, conforme demonstrado.

Trata-se, portanto, de criança em condição de hipervulnerabilidade, protegida não apenas por legislação ordinária, mas por preceitos constitucionais, especialmente os artigos 227 da CF e 4º do ECA, que garantem proteção integral à criança e ao adolescente, assegurando-lhe prioridade absoluta e direito ao convívio familiar e ao desenvolvimento com dignidade.

A Requerente é a única responsável pelo cuidado, transporte e suporte emocional do filho, sendo evidente que a jornada de 30h semanais, ainda que reduzida em apenas 2h, como prevê a legislação municipal, é insuficiente diante das necessidades especiais do menor, que demanda acompanhamento terapêutico multidisciplinar intensivo.

Portanto, o JULGAMENTO PROCEDENTE da demanda é medida que se impõe como forma de compatibilizar o direito ao trabalho da servidora com o dever constitucional de garantir à criança com deficiência o cuidado integral e prioritário, assegurando-lhe dignidade, proteção e desenvolvimento pleno, nos termos da Constituição Federal e das normas infraconstitucionais que regem a matéria, bem como do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1097 de Repercussão Geral.

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS INICIAIS, para DETERMINAR DETERMINAR a REDUÇÃO da JORNADA de TRABALHO da REQUERENTE em 50% (cinquenta por cento), sem necessidade de compensação de jornada e sem redução salarial enquanto permanecer a necessidade de assistência e dependência econômica do filho menor da autora, Guilherme Avila Meira. CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 135875349. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/.

DEIXO de CONDENAR o Estado de Mato Grosso nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o PROVEITO ECONOMICO OBTIDO, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso I do CPC.

Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas de estilo.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que no exercício da prerrogativa constitucional de legislar sobre assuntos de interesse local e do regime jurídico dos servidores municipais, editou a Lei Municipal n.° 1.024/08, estabelecendo um critério objetivo e razoável para a redução da jornada.

Pontua, no entanto, que a sentença, ao afastar a aplicação da norma local para aplicar analogicamente uma Lei Federal, ignora o princípio da especialidade, conforme já reconhecido pelo Tribunal de Justiça no processo n.° 1008014-12.2019.811.0000.

Além disso, apregoa que o juízo
a quo
interpretou erroneamente o Tema n.° 1.097, do STF, o qual foi firmado para sanar omissão legislativa, garantindo que a inércia dos entes públicos venha a privar o servidor público de um direito fundamental e, no caso, não há vácuo legislativo, pois existe regulamentação expressa da matéria.

Assevera que a aplicação analógica de Lei Federal em detrimento da norma local afronta ao princípio da separação dos poderes e da legalidade estrita, substituindo a vontade do legislador municipal.

Consigna, ademais, que a redução da jornada em 50% contraria o IRDR n.° 1010280-59.2025.811.0000, no qual o TJMT consolidou a tese de que a definição do percentual de redução não pode ser arbitrária, exigindo uma análise técnica.

Afiança, por derradeiro, que a redução concedida na sentença não apenas onera desproporcionalmente o erário, como viola o princípio da eficiência e a Lei da Responsabilidade Fiscal.

Por essas razões, requer (ID. 330073392):

“a)
Reformar a r. sentença em sua totalidade
, para julgar
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, restabelecendo a aplicação da
Lei Municipal nº 1.024/2008
e mantendo a redução da jornada de trabalho da Apelada no limite máximo de 02 (duas) horas diárias, por ser a medida que respeita a autonomia municipal, a legalidade estrita e a separação dos poderes.

b) Sucessivamente, na remota hipótese de não ser acolhida a tese principal, que a r. sentença seja
ANULADA
, por violação direta a precedente vinculante (
IRDR nº 1010280-59.2025.8.11.0000
), determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para a indispensável
realização de perícia por junta médica oficial
, que deverá aferir, de forma técnica e fundamentada, o tempo de redução estritamente necessário ao caso concreto”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a insuficiência da legislação municipal para a proteção integral da criança, bem como que não há violação ao princípio da legalidade ou à separação de poderes, na medida em que apenas foi assegurada a plena eficácia de direitos fundamentais previstos na Constituição.

Argumenta que a negativa de redução da carga horária pode comprometer o pleno desenvolvimento da criança, imponto à servidora uma escolha desumana entre seu trabalho e cuidados necessários ao filho.

Justifica, ainda, que o IRDR não se aplica ao caso dos autos, uma vez que seu trânsito em julgado ocorreu na data de 23.09.2025, porém a ação foi ajuizada em 28.11.2023, pugnando pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 330073395).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID. 338187898).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1028736-80.2023.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a redução da jornada de trabalho da parte requerente em 50% (cinquenta por cento), sem necessidade de compensação de jornada e sem redução salarial, enquanto permanecer a necessidade de assistência e dependência econômica do filho, com diagnóstico de Atrofia Medular Espinhal – AME e outras comorbidades.

Dentre os argumentos recursais, a parte apelante sustenta que a violação à separação dos poderes, por ingerência no mérito da função administrativa, a inaplicabilidade do Tema n.° 1.097, do STF, ao caso concreto, diante da existência de lei local que regula a matéria e a imperiosa necessidade de realização perícia por junta médica.

C
om efeito, pertinente destacar que a controvérsia recursal não se limita à interpretação da legislação administrativa,
na medida em que estamos diante de um tema contemporâneo, sensível e existencial, que convoca o Poder Judiciário à leitura protetiva das normas constitucionais, respeitando e conciliando aspectos econômicos e de gestão administrativa com as dimensões humanas, sociais e afetivas envolvidas no cuidado de uma criança com deficiência.

A discussão, portanto, não versa apenas sobre o regime de jornada funcional, mas sobre o direito fundamental à proteção integral de uma criança com deficiência, e o dever solidário do Estado de assegurar às suas famílias os meios adequados à sua inclusão, ao seu desenvolvimento e ao respeito à sua dignidade. Ao julgarmos um pedido de redução de jornada funcional de mãe servidora pública que desempenha papel de cuidadora primária de sua filha com deficiência, impõe-se um olhar que conjugue o rigor técnico da interpretação normativa com a sensibilidade ética que o tema exige. A atuação judicial que ignore essa dimensão corre o risco de se tornar instrumento de exclusão e sofrimento, em descompasso com a ordem constitucional vigente.

Nesse contexto, registra-se que
O reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência é resultado de uma trajetória legislativa e jurisprudencial marcada por avanços progressivos. A proteção jurídica à pessoa com deficiência evoluiu impulsionada por lutas sociais, reconhecimento invisibilizações históricas e pela progressiva incorporação de princípios de equidade, não discriminação e acessibilidade.

Esse movimento culminou em um dos marcos fundamentais desse processo, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil e incorporada no ordenamento jurídico pátrio com
status
constitucional pelo Decreto n.° 6.949/2009, com fundamento no artigo 5°, § 3°, da Constituição Federal.

A Convenção instituiu um marco civilizatório, ao reconhecer a deficiência como resultado da interação entre pessoas com impedimentos e as barreiras comportamentais e ambientais que impedem sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, rompendo com a visão excludente até então vigente, estabelecendo diretrizes para que os Estados-membros promovessem políticas públicas de apoio não apenas ao indivíduo com deficiência, como a seus familiares.

No plano infraconstitucional, destaca-se a Lei n.° 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprofundando os instrumentos de acessibilidade e inclusão.

Trata-se de normas que não são simplesmente orientadoras, elas impõem deveres concretos e operam como normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata. A leitura conjugada da Constituição, da Convenção Internacional e das leis nacionais mostra que a jornada especial para servidor público responsável pelo cuidado de dependente com deficiência não é favor ou liberalidade da Administração, mas sim exigência jurídica de observância obrigatória, como decorrência da dignidade humana e da igualdade substancial.

Avançando sobre o ponto em debate, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n.° 1.237.867/PR (Tema n.° 1.097),
fixou a tese no sentido de que

“
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990
”.
Confira-se a íntegra do acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.

(RE 1237867, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 11-01-2023

PUBLIC 12-01-2023).

Quanto ao alcance do Tema n.° 1.097, do STF, discorda a municipalidade, argumentando que o direito à jornada reduzida não se aplica aos seus servidores, sob o fundamento de que a Lei Municipal n.° 1.024/08, que rege a carreira dos servidores do município, possui previsão expressa de horário especial ao servidor com dependente com deficiência, limitando a redução de jornada a 02 (duas) horas diárias. Veja-se:

Art. 1º
Fica autorizado o Poder Executivo conceder redução da jornada de trabalho, no máximo em duas horas por dia, para os servidores ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas que sejam mãe, ou pai, ou responsável de portadores de deficiência física ou mental. (Redação dada pela Lei nº
1852
/2013)
Parágrafo único - A redução da jornada de que trata o "caput" deste artigo dar-se-á sem prejuízo de vencimentos.

Nesse contexto, conquanto invoque o princípio da especialidade para afastar a incidência da norma federal, a tese repetitiva firmada pelo STF é clara ao reconhecer a aplicação do artigo 98, da Lei Federal n.° 8.112/90 aos servidores públicos municipais, quando a legislação local for omissa ou colidente com as normas constitucionais de proteção à pessoa com deficiência.

Além disso, a Seção de Direito Público deste Sodalício, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.° 1010280-59.2025.811.0000 (Tema n.° 12),
por unanimidade
, deliberou e fixou a tese de que o alcance do Tema n.° 1.097, do STF, na aplicação integral do artigo 98, §§ 2° e 3°, da Lei Federal n.° 8.112/90 aos servidores municipais,
independentemente da existência de lei local específica
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E MUNICIPAL - REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO - SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA OU COM CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/90 - TEMA 1097 DO STF - NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL – INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE. I . CASO EM EXAME 1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar e qualificar o entendimento acerca da aplicação do Tema 1097 do STF, especificamente quanto aos critérios para redução da jornada de trabalho do servidor público estadual e municipal com deficiência ou com filho ou dependente com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de perícia médica oficial para quantificar o percentual da redução de jornada de trabalho; e (ii) estabelecer o alcance do Tema 1097 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A leitura do art . 98, § 2º, da Lei nº 8.112/90 não deixa dúvida quanto à necessidade de verificação da necessidade por junta médica oficial para a concessão do horário especial, sendo expresso ao estabelecer que o benefício será concedido "quando comprovada a necessidade por junta médica oficial".

4. O §3º do art . 98 da Lei nº 8.112/90 estende expressamente as mesmas disposições (incluindo a exigência de perícia médica oficial) ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

5. A perícia médica oficial não serve apenas para confirmar a existência da deficiência, mas principalmente para avaliar o grau de comprometimento e a necessidade específica de acompanhamento, de modo a determinar o período adequado de redução da jornada .

6. Inexiste na norma um percentual fixo e predefinido de redução da jornada de trabalho, estabelecendo apenas o direito ao "horário especial", sem especificar quantas horas ou qual percentual da jornada regular deve ser reduzido.

7. O Tema 1097 do STF implica no reconhecimento imediato do direito ao horário especial para servidores estaduais e municipais nas mesmas condições previstas para os servidores federais, devendo-se observar todos os requisitos estabelecidos na legislação federal, notadamente a necessidade de comprovação por junta médica oficial.

8. A aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 aos servidores públicos estaduais e municipais independe da existência de legislação local específica, por força do Tema 1097 do STF, que se fundamenta na aplicação direta da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Incidente julgado procedente.

Tese de julgamento:

1 . É necessária a realização de perícia por junta médica oficial para quantificar o percentual de redução da jornada de trabalho do servidor público estadual ou municipal com deficiência ou que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, aplicável por força do Tema 1097 do STF.

2 . O alcance do Tema 1097 do STF implica na aplicação integral do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.112/90 aos servidores públicos estaduais e municipais, independentemente da existência de legislação local específica, observando-se todos os requisitos previstos na norma federal, incluindo a comprovação da necessidade por junta médica oficial e a definição do percentual de redução da jornada de acordo com a avaliação técnica das necessidades específicas de cada caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, § 3º; Lei Federal nº 8.112/90, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: (STF, RE nº 1 .237.867, Tema 1097, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicação: 12/01/2023, TRF4, AG 5039563-24.2024.4 .04.0000, 11ª Turma, Relatora para Acórdão ANA CRISTINA FERRO BLASI , julgado em 19/02/2025; TRF1 - AC 0012975-04.2014.4 .01.3200, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 22/06/2020 PAG)

(TJ-MT - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: 10102805920258110000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 30/07/2025, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 30/07/2025). (Grifo nosso).

É de se notar que, para além da repercussão geral reconhecida pelo Supremo, há, neste Estado,
repetitivo vinculante já consolidado
, com eficácia obrigatória para todos os órgãos do Judiciário estadual, a teor do art. 985, I e II, do Código de Processo Civil.

Portanto, a legislação municipal que limita a redução de jornada ao servidor responsável por pessoa com deficiência, além de afrontar a igualdade substancial e a dignidade da pessoa humana,
se encontra superada pela eficácia normativa do Tema n.° 1097, do STF, e do IRDR n. 12, do TJMT.

De outra parte, pondera-se que a delimitação de redução da jornada estritamente pelo período de 02 (duas) horas pode acabar por esvaziar o conteúdo protetivo da norma constitucional e da legislação de regência, construído após décadas de lutas sociais, como desconsidera o escopo material do direito reconhecido no art. 98, §3º, da Lei n.º 8.112/90, interpretado à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Não obstante a eficiência administrativa não possa ser desconsiderada no caso, a pretendida restrição objetiva de 02 (duas) horas desconsidera a realidade multidimensional da enfermidade, além de minimizar a centralidade da função familiar, notadamente a materna, no desenvolvimento da criança com deficiência.

A propósito, a Constituição Federal, no artigo 227, determina expressamente à família esse dever:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. [...]”.

Por seu turno, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no mesmo sentido, dispõe no artigo 4ª,
caput
, que

“
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária
”.

Para tanto, como já
destacado anteriormente, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.° 1.097, reiterada no IRDR n.° 12, deste Sodalício, vincula a redução da jornada à obrigatoriedade de avaliação médica oficial, nos termos do já transcrito artigo 98, § 2°, da Lei Federal n.° 8.112/90.

A realização da perícia técnica, acima de mero trâmite burocrático, tem como propósito exatamente evitar decisões generalizantes ou automáticas, as quais, por sua vez, poderiam resultar em desequilíbrios administrativos, comprometendo a prestação do serviço público, além de permitir a adequada individualização do direito, garantindo que a extensão da redução de jornada seja compatível com as necessidades concretas do servidor ou de seu dependente com deficiência.

Pontua-se, outrossim, que a Administração Pública tem o dever de resguardar o interesse coletivo e garantir a continuidade dos serviços públicos, consoante prevê o artigo 37, da Carta Magna. Entrementes, o valor da eficiência administrativa deve ser ponderado com os direitos fundamentais da criança com deficiência e de seus cuidadores.

Nessa ponderação, deve-se lembrar que o art. 5º, §2º, da Constituição da República assegura que os direitos e garantias expressos não excluem outros decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, como é o caso da
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
, incorporada com
status
constitucional por meio do Decreto n.º 6.949/2009.

A Convenção estabelece obrigações claras ao Estado, como a de adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza necessárias para a realização dos direitos nela reconhecidos, notadamente o direito à convivência familiar, desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e a proteção e assistência à família.

Dessa maneira, o respeito à dignidade da criança com deficiência e de sua família cuidadora deve estar no centro da equação.
A eficiência administrativa deve ser compatibilizada, e não oposta, ao cumprimento dos direitos humanos.

Partindo dessa premissa, mostra-se constitucionalmente adequado o modelo pericial individualizado,
de realização orientada pelos princípios constitucionais e convencionais de inclusão, proteção integral e razoabilidade, cuja diretriz já foi pacificada neste Egrégio Tribunal de Justiça no IRDR n.° 12.

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDORA PÚBLICA . TÉCNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL - 30HS. FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E FILHA DIAGNOSTICADA COM TDAH. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO (50%) SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.097/STF.
PERÍCIA MÉDICA/PARECER MÉDICO OFICIAL. FAVORÁVEL AO PLEITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE FIXOU O PERCENTUAL EM 20%, SEM FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO LAUDO TÉCNICO E À PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO PROVIDO”.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10338045020238110002, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 19/09/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/09/2025). (Grifo nosso).

“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL CIVIL. REDUÇÃO DA JORNADA. Pretensão do autor à redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo em seus vencimentos, sob a alegação de que não dispõe de tempo hábil para acompanhar seu filho, portador de Transtorno do Espectro Autista, nos tratamentos médicos necessários. Possibilidade de acolhimento da pretensão à redução de jornada de trabalho, sem compensação e com vencimentos integrais. Tema nº 1.097, do E. STF: "Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art . 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990". Fixação do percentual de redução pelo Poder Judiciário. Impossibilidade . Não cabe ao Judiciário substituir a Administração para fixar o percentual de redução de jornada reconhecido em favor do servidor.
Fixação que dependerá da avaliação da junta médica oficial da Administração segundo as necessidades do menor, nos termos previstos na Lei 8.112/1990, que se aplica ao caso concreto por analogia. Perícia administrativa a ser realizada pelo órgão oficial (DPME)
. Julgado desta C. 13ª Câmara de Direito Público. R. sentença anulada . RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS, PARA ANULAR o processo, determinando-se o retorno dos autos à origem para que perícia administrativa seja realizada pelo órgão oficial (DPME), podendo, se necessário, ser contraposta por perícia judicial”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10045275620248260577 São José dos Campos, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 30/04/2025, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/05/2025). (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA AFASTADA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDADO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA BIOPSICOSSOCIAL - INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO LEGAL E DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. A alteração normativa posterior (Lei Estadual nº 6.167/2023) constitui norma de aplicação imediata e geral, não se sujeitando à coisa julgada formada sob legislação anterior . 2. É legítimo o controle judicial de atos administrativos para corrigir ilegalidades e assegurar direitos fundamentais. 3.
A alteração do percentual de redução de jornada de servidora estadual para acompanhar filho com deficiência, fundada em norma superveniente, exige o cumprimento integral dos requisitos legais, inclusive a realização de perícia médica com caráter biopsicossocial . A ausência de fundamentação adequada e a desconsideração da totalidade das necessidades terapêuticas do dependente violam os princípios da legalidade e da proporcionalidade, justificando a anulação do ato administrativo
. Segurança concedida”.

(TJ-MS - Mandado de Segurança Cível: 14069003320258120000 Tribunal de Justiça, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 09/06/2025, 3ª Seção Cível, Data de Publicação: 11/06/2025). (Grifo nosso).

É certo que a Administração Pública possui legítima preocupação com os impactos da concessão de jornada reduzida sobre os serviços prestados. Todavia, essa preocupação foi adequadamente equacionada pela própria jurisprudência ao condicionar a redução ao resultado de
perícia oficial individualizada
, que, longe de fragilizar o direito, apenas o torna mais aderente à realidade de cada caso concreto, promovendo a justiça distributiva e evitando arbitrariedades, tanto em favor quanto em desfavor do servidor público.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer o direito da servidora municipal à redução de jornada, sem necessidade de compensação e sem redução de vencimentos, para acompanhar o filho com deficiência, em percentual a ser definido em perícia médica oficial por junta do município, que se mostre adequado às condições individuais da criança, em consonância com o dever de cuidado da mãe e o grau de comprometimento (suporte necessário) do infante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026